Tribunal: STF
Processo: RHC 230078
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 788.183/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados ao cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 9):



    No dia 22 de setembro de 2020, por volta das 19h00min, nesta comarca, na Rodovia Washington Luiz, na altura do Jardim Gramacho, os Denunciados, agindo com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair, para si, o caminhão SCANIA HIGH LINE 400, placa QJJ0400, de propriedade da vítima Israel Gonçalves Junior. 



    Registre-se que o delito de roubo só não se consumou por circunstância alheia à vontade dos Denunciados, qual seja, que a vítima/motorista não parou o veículo e jogou o caminhão na direção dos carros em que estavam os denunciados. 



    Além disso, nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local, o Denunciado Joaby, agindo com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com os outros Denunciados, efetuou disparo de arma de fogo, em via pública, na direção do veículo conduzido pela vítima. 



    Na ocasião dos fatos, a vítima Israel - motorista/proprietário do caminhão acima citado – trafegava pela rodovia na companhia do nacional Lenilson Ledir de Souza, quando teve o veículo interceptado pelo veículo modelo Fiat Uno, cor prata, no qual estava o Denunciado Joaby que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, ordenou a parada do caminhão. 



    Contudo, a vítima não obedeceu a ordem de parada, bem como jogou o caminhão na direção do carro ocupado pelos criminosos, na tentativa de que estes desistissem da ação criminosa. 



    Nesse momento, o Denunciado Joaby efetuou um disparo de arma de fogo na direção do caminhão, que atingiu um dos pneus. Ato contínuo, outro automóvel da mesma marca e cor, qual seja, um Fiat Uno, cor prata, surgiu dando cobertura à ação criminosa.



    Cumpre destacar que a vítima conseguiu fugir dos roubadores, momento em que parou o caminhão e fez contato com a polícia, sendo certo que uma equipe da PRF compareceu ao local para prestar-lhe auxílio. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 31), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 51). Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão atacado, com base nos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela existência de elementos fáticos aptos para manter a condenação dos pacientes, a modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 



    2. O regime inicial semiaberto e o afastamento da benesse de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, foram devidamente fundamentados na existência de circunstância judicial negativa. 



    3. Agravo Regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese: restou claro que as provas que supostamente indicaria a autoria delitiva por parte do Apelante são frágeis e imprecisas e não se prestam para incriminar o Apelante. Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver os pacientes. Subsidiariamente, busca a fixação de regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação dos recorrentes, sob os seguintes fundamentos: 



    Os agravantes não trouxeram nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. 



    Sobre a absolvição dos pacientes, o acordão assentou: 



    "A autoria, por sua vez, restou comprovada através de toda a prova acostada aos autos, principalmente em razão do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos da vítima e dos policiais, em sede administrativa e posteriormente em juízo.[...]Posteriormente, em juízo, a vítima confirmou a versão dos fatos apresentada e que o apelante é, sem nenhuma dúvida, o verdadeiro autor do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP)." (fls. 22/25) 



    De início, constata-se que o acórdão atacado, com base nos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela existência de elementos fáticos aptos para manter a condenação dos pacientes, a modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    […]



    O regime inicial semiaberto e o afastamento da benesse de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, foram devidamente fundamentados na existência de circunstância judicial negativa, pois foi considerada "como consequência negativa do crime de roubo ao transporte de cargas, o impacto na economia pública com aumento desproporcional dos preços e risco de desabastecimento, afetando sobremaneira a paz social e a saúde financeira das sociedades empresárias" (fl. 17). 



    Como visto, a condenação dos recorrentes, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente em presunção, suspeitas ou indícios. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial os depoimentos da vítima e dos policiais, em sede administrativa e posteriormente em juízo.



    Portanto, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou: 



    [...]



    19. No caso, o magistrado de primeira instância acertadamente utilizou como fundamento para exasperar a pena-base as consequências do crime praticado pelos apelantes, que “extrapolam às normais do tipo. Como se vê, as ocorrências de roubo de cargas no Rio de Janeiro trazem enormes prejuízos financeiros para toda a sociedade, de modo que afeta custos de logística, vendas da indústria e do comércio, além de provocar a falência de transportadoras e outras empresas de pequeno e médio portes, inclusive, com risco de desabastecimento. Como se não bastasse, o preço final para o consumidor em relação a algumas mercadorias chega ao Estado com valores bem mais altos do que no restante do país como consequência do repasse dos custos de transporte, o que aumenta ainda mais o impacto na economia” (trecho da sentença – 001066).



    [...] não é possível a aplicação, na hipótese, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prevista no art. 44 do CP, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça. 



    [...] a presença de circunstância judicial desfavorável também desaconselha a aplicação do instituto e autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso que aquele inicialmente compatível com o quantum da pena, conforme prevê o art. 33, §3º do CP.



    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente